Tribunal: TJMT
Processo: 0036642-51.2009.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0036642-51.2009.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ETALIVIO PEREIRA MARTINS NETO - CPF: 073.769.361-49 (APELANTE), SERGIO ANTONIO MEDA - CPF: 107.526.689-00 (ADVOGADO), GUSTAVO FERNANDES DA SILVA PERES - CPF: 831.069.521-72 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (APELADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM SEDE DE APELAÇÃO MONOCRATICAMENTE DESPROVIDA – AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - DESCABIMENTO DA APLICAÇÃO DE MULTA DIÁRIA, EM CASO DE RECUSA AO CUMPRIMENTO DA MEDIDA (SÚMULA N. 372 DO STJ)

– RECURSO DESPROVIDO. . “Na ação de exibição de documentos, não cabe a aplicação de multa cominatória”. Súmula 372/STJ.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de AGRAVO INTERNO interposto por
ETALIVIO PEREIRA MARTINS NETO
contra a
decisão monocrática que, nos autos do Recurso de Apelação Cível no
0036642-51.2009.8.11.0041
, originário dos autos da ação de “
Exibição de Documentos”
(Código 404775 – Proc. no 36642-51.2009.811.041), ajuizada pela agravante contra o contra o ITAU UNIBANCO S.A., desproveu o recurso interposto pela autora, ora agravante, para confirmar o acerto decisório da sentença que julgou extinto o processo, nos termos do artigo 942, inciso II do CPC (cf. Id. no 210464216).

O agravante alega que
“a r. Decisão acabou não apreciando o pedido de aplicação das penas dos arts. 497 e 536, todos do CPC, ou seja, aplicação de multa, conforme, inclusive, constou da r. Sentença que julgou esta ação de exibição procedente”.

Pede, pois, o exercício de retratação, ou, então,
o provimento deste agravo interno, para que
“seja reformada a r. Decisão Monocrática aplicando-se ao Banco a a pena de multa, prevista nos artigos 497 e 536 do CPC”
(cf. Id. no 223138162).

O agravado ofertou contrarrazões junto ao Id. no 228318664, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Não sendo o caso de retratação, e em obediência à regra do art. 52, §4o, do
RI/TJMT
, o recurso foi encaminhado para julgamento por esta eg. Câmara.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Com relação ao pleito da apelante, no tocante ao arbitramento de multa cominatória em razão do descumprimento da obrigação da instituição financeira em exibir os contratos de crédito rurais, entendo que não assiste razão ao apelante.

Com efeito, não se trata de obrigação de fazer ou não fazer vinculada a um direito material, em que a penalidade pelo descumprimento encontra amparo no art. 461, § 4o, do CPC, e sim de determinação judicial de natureza cautelar, cuja consequência, a depender do caso concreto, é a autorização para busca e apreensão do documento requerido.

Ademais, segundo a Súmula n. 372 do eg. STJ, "
na ação de exibição de documentos, não cabe a aplicação de multa cominatória
".

A propósito:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL - AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATOS - FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - ORDEM INCIDENTAL DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – MULTA - NÃO CABIMENTO. 1.- Não cabe aplicação de multa em caso de descumprimento de ordem incidental de exibição de documento ou coisa prevista nos arts. 355 a 363 do CPC, porquanto já preveem especificamente tais dispositivos legais a presunção ficta em caso de recusa considerada ilegítima. 2.- Extensão do entendimento contido na Súmula STJ/372 às determinações incidentais de exibição de documento no processo, casos em que deverá ser observada a regra prevista no art. 359 do CPC. 3.- Agravo Regimental improvido. (STJ - Terceira Turma - AgRg no REsp -

1284422/SP, Rel. Min. SIDNEI BENETI

- Julg. em 16/10/2012 - DJe 05/11/2012)

EMENTA: (...) AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - MULTA COMINATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE - SÚMULA 372/STJ. 1. (...). 2. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não é cabível a imposição da multa cominatória prevista no artigo 461 do Código de Processo Civil (CPC) em ação cautelar de exibição de documentos. Súmula 372/STJ. 3. "Segundo a jurisprudência consolidada do STJ, na ação de exibição de documentos não cabe a aplicação de multa cominatória (Súmula 372) e nem a presunção de veracidade contida no art. 359, do CPC (REsp 1094846/MS, rel. Ministro Carlos Fernando Mathias, submetido ao rito dos recursos repetitivos). Poderá, em tese, haver busca e apreensão, se comprovado que o réu injustificadamente não atendeu à ordem judicial de exibição, deixando de apresentar documentos que efetivamente estejam em seu poder (cf. REsp. 887.332-RS, rel. Ministro Humberto Gomes de Barros), (...). 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ – Quarta Turma - EDcl no REsp 1146443/MG - Rel. Min. RAUL ARAÚJO – Julg. em 02/10/2012 - DJe 31/10/2012)

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL – RECONSIDERAÇÃO - PROVIMENTO. - É incabível a aplicação de multa cominatória na hipótese de descumprimento de ordem incidental de exibição de documento ou coisa prevista nos artigos 355 a 363 do CPC. - Reconsidera-se decisão anterior, para dar provimento ao recurso especial. - Embargos declaratórios acolhidos. (STJ – Terceira Turma - EDcl no AgRg no REsp 1202311/SP - Rel. Min. NANCY ANDRIGHI – Julg. em 02/08/2012 - DJe 08/08/2012)

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL - CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - MULTA DIÁRIA – IMPOSSIBILIDADE - SÚMULA 372/STJ. 1. Em sede de ação cautelar de exibição de documentos, não cabe a aplicação da multa cominatória prevista no art. 461 do CPC. Súmula 372/STJ. 2. Se a documentação estiver na posse de terceiros, cabível a busca e apreensão, inclusive mediante uso de força policial, tudo sem prejuízo da responsabilização por crime de desobediência, nos termos do artigo 362 do CPC. 3. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa. (STJ – Quarta Turma - AgRg no REsp 1151817/RS - Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO – Julg. em 05/06/2012 - DJe 15/06/2012)

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2024